Tribunal: TJMT
Processo: 1039053-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039053-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vendas casadas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (RECORRENTE), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039053-19.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorrido: YOHAN FUCHS SELLE.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA –
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com relação a preliminar de nulidade de sentença por ser
extra petita
, rejeito-a, pois a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso.

2.

As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho
iPhone
, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito praticado pelo recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar deferida, condenou a requerida solidariamente ao pagamento da multa astreintes, reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais).

A recorrente arguiu preliminar de sentença “
extra petita”
. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De inicio, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ser
extra petita
, pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Aduz a parte autora que, em 19/04/2022, adquiriu produto tendo como fabricante a empresa ré - Iphone 13 PRO 256GB, no valor de R$ 10.749,00 (dez mil e setecentos e quarenta e nove reais), mas o produto não continha carregador.

Narra que adquiriu um carregador tipo C, no valor de R$ 209,88 (duzentos e nove reais e oitenta e oito centavos).

Atribui a conduta como venda casada, por consequência, prática abusiva.

Em seus pedidos, requer liminarmente a entrega da “fonte carregador USB-c de 20W”, bem ainda indenização por danos morais.

Medida liminar concedida no Id. 87331344.

Cumprimento notificado no Id. 91051037.

[...]

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, é clara a ausência de coerência lógica em venda separada do adaptador de energia e do aparelho celular, razão pela qual se verifica a conduta abusiva e lesiva praticada pela empresa ré.

De fato, a conclusão óbvia é no sentido de que o carregador constitui parte integrante do aparelho celular, na medida em que garante a sua funcionalidade.

Sobre o tema, o Ministério da Justiça já se posicionou, ao afirmar que a empresa requerida pratica irregularidades ao consumidor, dentre elas a venda de produto incompleto, transferência de responsabilidade a terceiros e, ainda, venda casada. (Confira em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/03/28/justica-condena-apple-a-vender-iphone-com-carregador-no-brasil.ghtml).

No mesmo sentido, no ano de 2022, o referido Ministério em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), suspendeu a venda dos telefones celulares da marca Apple que estivessem desacompanhados de carregadores de bateria. Na ocasião, aplicou-se multa no valor de R$ 12.270.500,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais) à empresa, em razão da venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor, transferência de responsabilidade a terceiros e venda casada, de forma a evidenciar a conduta em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, (...)”.

Com efeito, em que pese o reclamante afirme ter sido vítima de venda casada, não restou evidenciado nos autos, isso porque, é de
conhecimento geral que o aparelho adquirido pelo requerente não vem acompanhado de fonte de carregador
.

Ademais, os clientes da Apple não são obrigados a adquirir os acessórios
fabricados pela marca ou por quaisquer outras, pois podem carregar seus aparelhos de diversas maneiras
.

Nota-se que
as informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho
iPhone
, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, consoante previsto no art. 31, do CDC.

Outrossim, a exclusão do adaptador de energia foi fato extremamente divulgado na época que se iniciou a prática comercial, existindo informação expressa em tal sentido na caixa do produto e de forma ostensiva no site da APPLE, não podendo a reclamante alegar ter sido surpreendida.

Portanto, não vislumbro ato ilícito praticado pela reclamada, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, e respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

Deste modo, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em qualquer reparação material ao reclamante.

Em caso análogo de nº
1034433-95.2021.8.11.0001
de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que deu provimento ao recurso interposto pela
Apple Computer Brasil Ltda
, ora reclamada,
verbis:

“AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INFORMAÇÕES CLARA E EXPRESSA NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO.
ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Autor conta que, 30/11/2021, adquiriu com a Reclamada Via Varejo um aparelho celular – Smartphone Samsung Galaxy S21 +5G Prata, no valor de R$ 4.999,00, todavia, ao abrir a caixa verificou que não foi enviado o carregador, tendo que realizar a compra deste, no valor de R$249,00.

3. Alega ainda que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, mas que não obteve êxito. Requer indenização por danos morais e materiais.

4. Em que pese a alegação autoral, restou devidamente comprovado nos autos que as Rés forneceram informações claras acerca da ausência do carregador, pois conforme averígua-se constou a seguinte informação na descrição do produto:

5. Ademais, saliento que a Reclamada Samsung dispõe de um site eletrônico (www.samsungparavoce.com.br), no qual a fabricante fornece meios para que seus clientes possam efetuar o resgate do carregador, sem adição de custos, assim, a meu ver, não prospera a alegação de desconhecimento da ausência do carregador pelo consumidor. Segue abaixo:

6. Cabe ao Reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que não se desincumbiu.

7. Neste sentido:

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
(N.U 1034433-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022).

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA -
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR - MODELO IPHONE 11 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO
-
INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA
- OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE DAR INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado
.

3. Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar na obrigação de fazer pleiteada na inicial.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1020061-02.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1003259-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA DE APARELHO CELULAR SEM O ADAPTADOR DE TOMADA (CARREGADOR). IPHONE 11. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INFORMAÇÃO PRESTADA DE FORMA CLARA ATRAVÉS DA MÍDIA E DA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. APARELHO QUE PODE SER CARREGADO DE DIVERSAS OUTRAS FORMAS, INCLUSIVE COM ADAPTADOR DE TOMADA DE OUTRAS MARCAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71010228518, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 18-03-2022).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023